Tribunal: TJMT
Processo: 1001230-30.2021.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001230-30.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), VAIL DA SILVA ABREU - CPF: 572.201.401-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RÉU CITADO – REVEL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DEFONSORIA PÚBLICA – INSURGÊNCIA DE TER ADVOGADO NOS AUTOS NÃO COMPROVADA – ARGUIÇÃO NÃO APRESENTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE PODERIA MANIFESTAR – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

1.

Na forma da jurisprudência do STJ, “a atuação em curadoria especial pela Defensoria Pública não está ligada à concessão do benefício de assistência jurídica gratuita ao economicamente hipossuficiente, mas sim ao exercício de um dever legalmente imposto à Instituição: o de promover a defesa do réu incapaz não-representado, preso ou revel citado fictamente”, bem assim "o deferimento dos benefícios da justiça gratuita não se presume, mesmo nos casos em que a Defensoria Pública atue como curador especial de réu revel. Precedentes" (STJ, AgInt no RCD no Resp. 1.645.186/MG).

2.

Inexistindo advogado habilitado nos autos, em se tratando de réu preso, é possível a nomeação de curador especial, nos termos do art. 172, II, do Código de Processo Civil.

3.

Para ser acolhida a suposta nulidade suscitada, deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

4.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção do julgador.

5.

“Os poderes do curador especial são os mesmos que seriam conferidos à parte por ele representada, caso esta estivesse fazendo sua própria defesa diretamente.” (Resp. 1.801.939 - RS).

6.

Recurso desprovido.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VAIL DA SILVA ABREU
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, lançada nos autos da Ação monitória n. 1001230-30.2021.811.0006, ajuizada por
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – MASSA FALIDA
, que
“declarou extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, a fim e julgar procedente o pedido inicial para converter a dívida representada no documento de ID n. 49289170 no valor de R$ 121.654,12 (cento e vinte e um mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2o do Código de Processo Civil, devendo ser retificado os autos; Custas e honorários fixados em 10% do valor da causa, a serem arcados pelo requerido.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta como necessária a reforma da sentença do juízo singular pois, no curso processual tolheu à liberdade de escolha do apelante, ao passo que, na oportunidade de sua citação da ação, declarou ao Oficial de Justiça, possuir advogado, na pessoa do “Dr. Marcos”.

Ressalta que, estando o apelante com a liberdade segregada, estava impossibilitado de ir atrás do seu patrono, uma vez que, dentro do estabelecimento prisional, não pode ter acesso a telefone celular ou outros meios de comunicação com o meio externo.

Afirma que a certidão do oficial de justiça é viciada, ao passo que deixa de apresentar informações completas de quem seria o advogado declarado pelo apelante, bem como, não prestar informações de que tal contato foi viabilizado.

Assevera que, é evidente o direito do apelante em ter a sua defesa patrocinado por advogado de sua confiança, e assim declarou a sua vontade, o que pressupõe o cerceamento de defesa.

Diante desses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, determinando a nulidade da instrução do feito até a fase de apresentação de embargos monitórios, intimando o executado no presídio para
“que se forneça o nome completo de seu advogado ou número de sua identificação, intimando-o em seguida para apresentar a defesa do mesmo nos autos”.

Contraminuta do apelado,
rebatendo as razões recursais expostas pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 183499061).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, em substancioso parecer, absteve de adentrar ao mérito do recurso, por ausência de interesse público, sendo desnecessária a intervenção ministerial, (id. 190942676).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Observada a ordem no julgamento das prejudiciais e preliminares denunciadas no relatório, a teor do art. 97 e incisos do RITJMT, passo ao exame da prejudicial agitada sob o título de cerceamento de defesa.

O presente recurso de apelação visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial para converter a dívida originada da ação monitória, em mandado executivo nos termos do art. 701,
§2o do Código de Processo Civil.

O apelante assenta o supositivo de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não se operou o pressuposto regular processual, uma vez que, quando ocorreu a citação do apelante, este declarou que possuía advogado, fato este que obstaculiza/impossibilita a intervenção da Defensoria Pública como curador especial.

De proêmio, registro que não assiste razão ao apelante.

O apelante narra que o mandado citatório foi cumprido em seu desfavor aos
30/03/2022

(id. 183499026)
, oportunidade que declarou, o nome do
“Sr. Marcos, como sendo seu advogado, e da Sra. Neide, como sendo familiar”
.

O feito aguardou atinente à contagem do prazo de resposta do apelante, para que houvesse a habilitação de eventual advogado, ocasião que, decorrendo o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do réu, ora apelante, certificou-se o decurso do prazo, remetendo-se os autos à Defensoria Pública, para atuar na condição de curador especial, considerando tratar-se de réu preso, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, (id. 183499027).

Segundo o reproduzido nos autos – e é isso o que se tem para o exame, o curador especial manifestou-se em
12/07/2020 (id. 183499029)
, defendendo a atribuição do efeito suspensivo, a ausência de impugnação específica, e o pedido de concessão de gratuidade à justiça. No mérito, a improcedência da demanda.

Em
28/08/2022 (id. 183499038)
, o apelante, por intermédio do curador especial, manifestou ciência à audiência de conciliação designada.

Ato contínuo, na data de
10/09/2022 (id. 183499044)
, o apelante, apresentou impugnação à resposta aos embargos monitórios da parte contrária, reiterando pela improcedência do feito. Na mesma data, em outra manifestação, posicionou-se contrariamente à realização de audiência de conciliação, apresentando argumentos desconexos.

Ainda, em
13/12/2022 (id. 183499049)
, instado a manifestar-se acerca da produção de provas, o apelante, por intermédio do curador especial, declarou não ter provas a produzir.

No caso vertente, somente após a prolação da sentença que ocorreu em
02/03/2023 (id. 183499061)
, o apelante, por meio do seu curador especial insurgiu-se contra à sua nomeação, sob o argumento de que declarou ter advogado, o que inviabilizaria o seu direito de defesa nestes autos.

In casu,
o apelante, exerceu o livre direito de defesa, manifestou-se durante toda a fase de conhecimento dos autos, contudo, em nenhum momento até a prolação da sentença, havia se insurgido contra à nomeação de curador especial.

Neste sentido, era dever do apelante, manifestar sobre eventual nulidade, neste caso, contra a nomeação da curadoria especial, na primeira oportunidade que coubesse a ele se pronunciar nos autos, o que efetivamente não ocorreu, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Nesta toada, o apelante não apresentou dados substanciais que evidenciassem ter advogado particular, fato este que foi corroborado com a ausência de habilitação de advogado nos autos, decorrendo
in albis
nos termos da certidão (id. 183499027).

Com efeito, não tendo advogado habilitado nos autos, estando o réu segregado, independente da natureza da prisão, se cautelar ou material, ou do regimento de cumprimento de pena. A lei não faz distinção ao conferir ao
réu
que se encontra
preso
o direito à nomeação de
curador especial
.

Nas hipóteses elencadas no inciso II do artigo 72 do Código de Processo Civil, a nomeação do
curador especial
objetiva a defesa dos interesses do curatelado em situações nas quais presume-se que esteja impossibilitado de exercê-la por si próprio. Esta Corte Superior de Justiça assenta a necessidade de nomear
curador especial
nas hipóteses previstas no art. 72, II, do CPC, sob pena de nulidade.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUTADO REVEL CITADO POR EDITAL. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF.

1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.

2. A jurisprudência do STJ firmou a orientação de que, no caso, havendo citação por edital do executado e não lhe tendo sido nomeado curador especial, devem ser anulados todos os atos executórios a partir do momento em que deveria ter ocorrido tal nomeação.

3. Na situação dos autos, o Tribunal de origem fixou o entendimento de que "a nomeação de curador especial não corresponde a mera faculdade, tratando-se de norma cogente de caráter público, pelo que torna o procedimento nulo a partir do momento imediatamente posterior ao decurso do prazo da resposta, nos termos do artigo 9o, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal". Verifica-se que o recorrente não impugnou tal fundamento, atraindo a incidência da Súmula 283 do STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1374799/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJE 13/06/2018) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CURADORIA ESPECIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. ART. 72, II, DO CPC. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL.”

Percebe-se, portanto, que houve a designação prévia do curador especial, fato este que não resultou em prejuízo ao apelante, o qual pode exercer o contraditório, contraditório este que foi insuficiente para reverter a decisão recorrível, não configurando cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

A questão meritória esta dispensar maiores comentos, uma vez que é de todo impertinente o surrado intento acerca da causa subjacente que fez chegar aos autos, a cópia do contrato de adesão ao crédito por parcelamento em consignação da folha de pagamento (id. 49289170) e o demonstrativo atualizado da dívida descrito na exordial (id. 49289169), que aliados ausência de demonstração pela parte Requerida da existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, levam ao acerto da sentença recorrida.

Nesse sentido, o REsp 926.312/SP, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJE 17/10/2011, relatado pelo e. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, assim ementado –
verbis:

“DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE PRESCRITO. VIABILIDADE. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DESNECESSIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA DISCUTINDO O NEGÓCIO QUE ENSEJOU A EMISSÃO DO CHEQUE. POSSIBILIDADE.

1. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora.

2. Se ocorreu a prescrição para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente. Expirado o prazo para ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa, o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança fundada na relação causal.

3.
No entanto, caso o portador do cheque opte pela ação monitória, como no caso em julgamento, o prazo prescricional será quinquenal, conforme disposto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil e não haverá necessidade de descrição da causa debendi.
(grifei)

4. Registre-se que, nesta hipótese, nada impede que o requerido oponha embargos à monitória, discutindo o negócio jurídico subjacente, inclusive a sua eventual prescrição, pois o cheque, em decorrência do lapso temporal, já não mais ostenta os caracteres cambiários inerentes ao título de crédito.

5. Recurso especial provido.”

FÁBIO ULHÔA COELHO (in Curso de Direito Comercial, Saraiva, pág. 288), didaticamente, anota que a abstração –
verbis:

“(...) somente se verifica se o título circula. Em outros termos, só quando é transferido para terceiros de boa-fé, opera-se o desligamento entre o documento cambial e a relação em que teve origem. A consequência disso é a impossibilidade de o devedor exonerar-se de suas obrigações cambiárias, perante terceiros de boa-fé, em razão de irregularidades, nulidades ou vícios de qualquer ordem que contaminem a relação fundamental”

Em tal contexto, não se sustenta a ponderação de que o embargado estaria de má-fé, pois, até onde informam os autos, o embargante, terceiro presumidamente de boa-fé, pois, a parte requerida por livre e espontânea vontade celebrou contrato de crédito pessoal parcelado com consignação em folha de pagamento n. 458983020 junto ao requerente (à época instituição financeira).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e
NEGO PROVIMENTO
, no sentido de manter a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos. Majoro a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023